Tribunal: STJ
Processo: 0005902-52.2023.8.27.2700
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2147745 - TO(2024/0197028-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: ABRANGE INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE
IMOVEIS LTDA
RECORRENTE
: ANTONIO CELSO RAVANELO
RECORRENTE
: JACKSON ROGERIO BARBOSA
ADVOGADO
: MURILO SUDRÉ MIRANDA - TO001536
RECORRIDO
: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
VIII S.A.
OUTRO NOME
: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
VIII S.A
ADVOGADOS
: NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - SP185048
FELIPE BOTELHO SILVA MAUAD - DF041229
ALVARO BRITO ARANTES - SP234926
GUSTAVO TEIXEIRA GONET BRANCO - DF042990
RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - DF026966
MARINA SAMPAIO GALVANI - SP305188
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
INTERES.
: IRAPUA SWISCZ PEREIRA
INTERES.
: NMB SHOPPING CENTER LTDA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO COM
BASE NA NBR 14.653-2:2011 E POSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE
DOCUMENTOS
CONTÁBEIS.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL AFASTADA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão proferido em agravo de instrumento
que conheceu e deu provimento para determinar nova avaliação do imóvel com
base na NBR 14.653-2:2011 e admitir a exigência de documentos contábeis.
2. A controvérsia diz respeito à possibilidade de nova avaliação do bem
penhorado, em execução de título extrajudicial, com metodologia específica da
NBR 14.653-2:2011 e apresentação de documentos contábeis.
3. A Corte de origem reformou a decisão, determinou nova avaliação conforme a
Documento eletrônico VDA55554837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:26:28
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 74a7c640-c315-4b45-8d45-d23c885d3b83

NBR 14.653-2:2011, reconheceu a possibilidade de exigir documentos contábeis e
rejeitou os embargos de declaração por ausência de omissão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por falta de enfrentamento dos argumentos sobre os arts. 870 e 873
do Código de Processo Civil; (ii) saber se, mesmo após os embargos de
declaração, o acórdão permaneceu omisso quanto à avaliação por oficial de justiça
e à preclusão da insurgência contra sua nomeação; (iii) saber se o
caput,
art. 870,
impõe que a avaliação seja realizada por oficial de justiça, cabendo ao juiz apenas
eventual nomeação de avaliador especializado; e (iv) saber se, à luz do
I e
art. 873,
III, é cabível nova avaliação do imóvel penhorado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não ocorreu a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, pois o
acórdão enfrentou de modo claro e expresso as teses sobre avaliação por oficial de
justiça, preclusão e necessidade de documentos contábeis, reconhecendo a
inadequação do laudo à NBR 14.653-2:2011 e a pertinência de nova avaliação com
base no
I.
art. 873,
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame de fatos e provas quanto à
discrepância de áreas e à necessidade de perícia técnica especializada fundada em
norma técnica e documentos contábeis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão enfrenta de forma lógica e expressa as teses deduzidas, reconhecendo a
necessidade de nova avaliação à luz da NBR 14.653-2:2011 e do
I, do
art. 873,
Código de Processo Civil. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar pretensão
que demanda reexame de fatos e provas quanto à adequação do laudo e à
necessidade de perícia técnica especializada.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 489, § 1o, IV e VI, 870, caput,
873, I e III e 1.022, caput, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
24/03/2026
30/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55554837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:26:28
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 74a7c640-c315-4b45-8d45-d23c885d3b83

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55554837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:26:28
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 74a7c640-c315-4b45-8d45-d23c885d3b83

RECURSO ESPECIAL No 2147745 - TO(2024/0197028-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: ABRANGE INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE
IMOVEIS LTDA
RECORRENTE
: ANTONIO CELSO RAVANELO
RECORRENTE
: JACKSON ROGERIO BARBOSA
ADVOGADO
: MURILO SUDRÉ MIRANDA - TO001536
RECORRIDO
: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
VIII S.A.
OUTRO NOME
: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
VIII S.A
ADVOGADOS
: NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - SP185048
FELIPE BOTELHO SILVA MAUAD - DF041229
ALVARO BRITO ARANTES - SP234926
GUSTAVO TEIXEIRA GONET BRANCO - DF042990
RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - DF026966
MARINA SAMPAIO GALVANI - SP305188
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
INTERES.
: IRAPUA SWISCZ PEREIRA
INTERES.
: NMB SHOPPING CENTER LTDA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO COM
BASE NA NBR 14.653-2:2011 E POSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE
DOCUMENTOS
CONTÁBEIS.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL AFASTADA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão proferido em agravo de instrumento
que conheceu e deu provimento para determinar nova avaliação do imóvel com
base na NBR 14.653-2:2011 e admitir a exigência de documentos contábeis.
2. A controvérsia diz respeito à possibilidade de nova avaliação do bem
penhorado, em execução de título extrajudicial, com metodologia específica da
NBR 14.653-2:2011 e apresentação de documentos contábeis.
3. A Corte de origem reformou a decisão, determinou nova avaliação conforme a
Documento eletrônico VDA54286070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/02/2026 17:46:33
Código de Controle do Documento: 75a4fa18-00d6-4e4c-9fb9-545f00da4b7a

NBR 14.653-2:2011, reconheceu a possibilidade de exigir documentos contábeis e
rejeitou os embargos de declaração por ausência de omissão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por falta de enfrentamento dos argumentos sobre os arts. 870 e 873
do Código de Processo Civil; (ii) saber se, mesmo após os embargos de
declaração, o acórdão permaneceu omisso quanto à avaliação por oficial de justiça
e à preclusão da insurgência contra sua nomeação; (iii) saber se o
caput,
art. 870,
impõe que a avaliação seja realizada por oficial de justiça, cabendo ao juiz apenas
eventual nomeação de avaliador especializado; e (iv) saber se, à luz do
I e
art. 873,
III, é cabível nova avaliação do imóvel penhorado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não ocorreu a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, pois o
acórdão enfrentou de modo claro e expresso as teses sobre avaliação por oficial de
justiça, preclusão e necessidade de documentos contábeis, reconhecendo a
inadequação do laudo à NBR 14.653-2:2011 e a pertinência de nova avaliação com
base no
I.
art. 873,
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame de fatos e provas quanto à
discrepância de áreas e à necessidade de perícia técnica especializada fundada em
norma técnica e documentos contábeis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão enfrenta de forma lógica e expressa as teses deduzidas, reconhecendo a
necessidade de nova avaliação à luz da NBR 14.653-2:2011 e do
I, do
art. 873,
Código de Processo Civil. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar pretensão
que demanda reexame de fatos e provas quanto à adequação do laudo e à
necessidade de perícia técnica especializada.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 489, § 1o, IV e VI, 870, caput,
873, I e III e 1.022, caput, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por ABRANGE –
INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA, com
fundamento no
III, , da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal
art. 105,
a
de Justiça do Estado do Tocantins em agravo de instrumento nos autos de
execução de título extrajudicial.
Documento eletrônico VDA54286070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/02/2026 17:46:33
Código de Controle do Documento: 75a4fa18-00d6-4e4c-9fb9-545f00da4b7a

O julgado foi assim ementado (fls. 441-442):

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA. PERÍCIA
TÉCNICA. INOBSERVÂNCIA À NBR 14.653-2:2011. DOCUMENTOS
CONTÁBEIS. NECESSIDADE. ÁREA GRAVADA COM PENHORA MENOR
QUE A AVALIADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os empreendimentos do tipo shopping não são avaliados por meio da metragem,
mormente sabendo-se que existe NBR própria prevendo o método de precificação
de tais bens, qual seja a NBR 14.653-2:2011. Necessidade de realização de uma
perícia por profissionais devidamente capacitados.
2. A vistoria é apenas uma parte do procedimento para se ter uma precificação de
um shopping, porém, não há que falar em uma avaliação com base apenas em seus
atributos tangíveis, logo, para atender ao estabelecido na NBR 14653-2:2011,
recomenda-se solicitar, entre outros e quando cabível, os documentos constantes na
Tabela 1.
3. A matrícula no 764 gravada com penhora conta com uma área de 6.700m2, não se
aproximando da área de 23.214,00 m2 considerada pela Oficiala de Justiça, o que
demanda um novo estudo.
4. Recurso conhecido e provido, a fim de revogar a decisão agravada para
determinar a realização de avaliação com base na NBR 14.653-2:2011, com a
possibilidade de se exigir da parte contrária a apresentação de documentos contábeis.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fls.
517-518):

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO. OMISSÕES NÃO VERIFICADAS. REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO
IMPLÍCITO.
PROVIMENTO NEGADO.
1- Extrai-se do voto condutor do acórdão fustigado ser indene de dúvidas que a
avaliação em espeque é apenas uma parte do procedimento para se ter uma
precificação de um shopping, porém, não há que falar em uma avaliação com base
apenas em seus atributos tangíveis.
2- reconheceu-se que a Oficiala de Justiça não procedeu com avaliação nos termos
da norma específica aplicável ao caso (NBR 14653-2:2011), tornando-se necessária
uma nova avaliação, em consonância com o
I, do CPC.
Art. 873,
3- Com fulcro no poder geral de cautela, e, a fim de evitar mais controvérsias acerca
dos valores devidos, concluiu ser devida a realização de nova perícia técnica, não
havendo que se falar em preclusão quanto à impugnação da avaliação realizada,
pois, somente após a apresentação do laudo é que se evidenciou a desconsideração,
Documento eletrônico VDA54286070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/02/2026 17:46:33
Código de Controle do Documento: 75a4fa18-00d6-4e4c-9fb9-545f00da4b7a

por parte da Oficiala, da NBR aplicável ao caso.
4- Não se pode desconsiderar que o fluxo operacional, balanços e balancetes
analíticos, relatórios e projeções de desempenho, acompanham o bem objeto de
avaliação e a ele agregam valor, o que afasta alegações dos Embargantes de que
objeto da avaliação se trata somente do imóvel onde está inserido o shopping, o que
não tem qualquer relação com o empreendimento Palmas Shopping.
5- Estando a decisão embargada devidamente fundamentada, de forma clara, lógica
e expressa, não subsistindo omissões passíveis de retificação, buscando os
Embargantes, na verdade, rediscussão da matéria veiculada, deve ser manejado
recurso próprio, porquanto o reexame das questões não se mostra cabível na estreita
via dos Aclaratórios.
6- Conforme prescreve o
da lei processual civil de regência, a mera
art. 1.025
menção, nas razões dos Embargos, de dispositivos constitucionais e legais, per si, já
resulta no prequestionamento da matéria, com a consequente inclusão no Acórdão.
7- Recurso parcialmente conhecido e não provido.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 489, § 1, IV, VI, porque o acórdão não enfrentou, de modo expresso,
os argumentos deduzidos nas contrarrazões do agravo de instrumento sobre a
aplicação dos 870 e 873 do CPC e sobre a correção da avaliação realizada por
oficial de justiça;
b) 1.022, caput, II, porque o acórdão, mesmo após os embargos de
declaração, permaneceu omisso quanto às teses de que a avaliação deve ser feita
por oficial de justiça e de que houve preclusão da insurgência contra a nomeação
da oficial;
c) 870, caput, porquanto o procedimento de avaliação, segundo a regra
legal, deve ser realizado por oficial de justiça, competindo ao juiz, exclusivamente,
a eventual nomeação de avaliador especializado;
d) 873, I, III, visto que não se verificou erro, vício, aumento ou
diminuição posterior do valor do bem, nem fundada dúvida do juízo quanto ao
valor atribuído, de modo que não seria cabível nova avaliação.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu, em síntese, ao afirmar a
necessidade de nova avaliação baseada na NBR 14.653-2:2011 e na exigência de
Documento eletrônico VDA54286070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/02/2026 17:46:33
Código de Controle do Documento: 75a4fa18-00d6-4e4c-9fb9-545f00da4b7a

documentos contábeis, afastando a regra do 870, caput, e os requisitos do 873, I,
III, sem enfrentar os argumentos de omissão indicados, o que, segundo a
recorrente, contraria a orientação de que a avaliação do imóvel penhorado, em
execução, se faz por oficial de justiça, e de que a nova avaliação depende de
demonstração específica de erro, vício ou dúvida fundada (fls. 533-544).
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão
recorrido, mantendo-se a decisão proferida pelo juízo singular.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o recurso não impugnou
especificamente todos os fundamentos do acórdão, incidindo a Súmula n. 283 do
STF; sustenta o óbice da Súmula n. 7 do STJ, pois a pretensão demanda reexame
de fatos e provas. Afirma inexistente violação aos 489, § 1, IV, VI, e 1.022, porque
o acórdão enfrentou as teses e rejeitou corretamente os embargos. Defende a
correção da aplicação dos 870, parágrafo único, e 873, I, ao caso, com necessidade
de perícia conforme NBR 14.653-2:2011 e de exibição de documentos, e requer o
não conhecimento e, subsidiariamente, o desprovimento do recurso (fls. 553-568).
O recurso especial foi admitido, ao fundamento de que o apelo é cabível,
adequado e tempestivo, há preparo e interesse, e a alegação de violação ao 1.022
do CPC autoriza a remessa ao STJ para exame do mérito, vedada a apreciação das
omissões pelo Tribunal de origem (fls. 577-579).
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento contra decisão que,
em execução de título extrajudicial, indeferiu a realização de nova avaliação do
imóvel penhorado por oficial de justiça e determinou que eventual pedido de
exibição de documentos contábeis fosse formulado em ação própria.
Documento eletrônico VDA54286070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/02/2026 17:46:33
Código de Controle do Documento: 75a4fa18-00d6-4e4c-9fb9-545f00da4b7a

A Corte estadual reformou a decisão para determinar nova avaliação
com base na NBR 14.653-2:2011, reconhecendo a possibilidade de exigir da parte
contrária a apresentação de documentos contábeis, e rejeitou os embargos de
declaração por inexistência de omissão.
I - Arts. 489 e 1.022, do Código de Processo Civil
No recurso especial, a parte recorrente alega omissão e falta de
fundamentação, aduzindo que o acórdão não teria enfrentado os argumentos sobre
a aplicação dos arts. 870 e 873 do Código de Processo Civil, a preclusão da
insurgência contra a indicação da oficial e a desnecessidade de documentos
contábeis.
O acórdão dos embargos concluiu inexistir omissão, registrando que
houve integral exame da matéria, reconhecendo necessária nova avaliação nos
termos da NBR 14.653-2:2011, em consonância com o
I, do Código de
art. 873,
Processo Civil, e afastando a preclusão por evidência posterior da desconsideração
da norma técnica (fls. 507-511).
Não se verifica a alegada ofensa ao artigo, pois a questão referente à
alegação de omissão quanto à avaliação por oficial de justiça, à preclusão da
insurgência e à dispensabilidade de documentos contábeis foi devidamente
analisada pela Corte estadual que concluiu que a avaliação realizada pela oficiala
não observou a NBR 14.653-2:2011, impondo nova perícia, com possibilidade de
exigência de documentos contábeis, e que somente após o laudo ficou evidenciada
a desconsideração da norma, afastando a preclusão, não havendo vício que possa
nulificar o acórdão recorrido.
Confira-se trecho do acórdão recorrido fl. 509:

Extrai-se do voto condutor do acórdão fustigado ser indene de dúvidas que a
avaliação em espeque é apenas uma parte do procedimento para se ter uma
precificação de um shopping, porém, não há que falar em uma avaliação com base
Documento eletrônico VDA54286070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/02/2026 17:46:33
Código de Controle do Documento: 75a4fa18-00d6-4e4c-9fb9-545f00da4b7a

apenas em seus atributos tangíveis.
Reconheceu-se que a Oficiala de Justiça não procedeu com avaliação nos termos da
norma específica aplicável ao caso (NBR 14653-2:2011), tornando-se necessária
uma nova avaliação, em consonância com o
I, do CPC.
Art. 873,

Verifica-se que o acórdão recorrido e o julgamento dos embargos de
declaração enfrentaram, de forma lógica e expressa, as razões pelas quais entendeu-
se necessária a nova avaliação.
No caso, o acórdão recorrido foi claro no sentido de que a preclusão foi
afastada porque o vício (desrespeito à NBR) só pôde ser aferido após a
apresentação do laudo.
Inexiste, portanto, negativa de prestação jurisdicional.
II - Arts. 870 e 873, do Código de Processo Civil
A parte recorrente afirma que a avaliação deveria ser feita por oficial de
justiça, que a insurgência contra sua indicação teria precluído e que não se
demonstrou erro ou dúvida fundada aptos a justificar nova perícia.
O acórdão recorrido reformou a decisão para determinar nova avaliação
com base na NBR 14.653-2:2011, autorizando a exigência de documentos
contábeis, e registrou discrepância entre a área penhorada e a considerada no
laudo, além da necessidade de considerar atributos intangíveis do empreendimento
(fls. 441-442; 433-436; 507-511).
No recurso especial, a parte alega que não haveria elementos que
justificassem nova avaliação e que a metodologia adotada pelo oficial seria
suficiente. O Tribunal de origem, contudo, analisando o laudo, os documentos e as
características do bem, concluiu pela inadequação da avaliação e pela necessidade
de perícia especializada, com base na norma técnica e em dados contábeis.
Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é
incabível em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
III - Conclusão
Documento eletrônico VDA54286070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/02/2026 17:46:33
Código de Controle do Documento: 75a4fa18-00d6-4e4c-9fb9-545f00da4b7a

Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e nego-lhe
provimento.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do Código de Processo Civil, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54286070 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/02/2026 17:46:33
Código de Controle do Documento: 75a4fa18-00d6-4e4c-9fb9-545f00da4b7a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.147.745 / TO
Número Registro: 2024/0197028-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00059025220238272700 2900017672001 50001457120018272729 59025220238272700
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ABRANGE INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE
IMOVEIS LTDA
RECORRENTE : ANTONIO CELSO RAVANELO
RECORRENTE : JACKSON ROGERIO BARBOSA
ADVOGADO
: MURILO SUDRÉ MIRANDA - TO001536
RECORRIDO
: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
VIII S.A.
OUTRO NOME : TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
VIII S.A
ADVOGADOS
: NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - SP185048
ALVARO BRITO ARANTES - SP234926
RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - DF026966
GUSTAVO TEIXEIRA GONET BRANCO - DF042990
FELIPE BOTELHO SILVA MAUAD - DF041229
MARINA SAMPAIO GALVANI - SP305188
Documento eletrônico VDA55528288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:55:22
Código de Controle do Documento: c08c01ab-7556-4354-aff3-52c4b63b5ad9

INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
INTERES.
: IRAPUA SWISCZ PEREIRA
INTERES.
: NMB SHOPPING CENTER LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
24/03/2026
30/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55528288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:55:22
Código de Controle do Documento: c08c01ab-7556-4354-aff3-52c4b63b5ad9